Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE LIVROS EMPRESARIAIS. SÓCIO ADMINISTRADOR. SOCIEDADE LIQUIDADA. DUTY OF CARE. DUTY OF LOYALTY.

1. O artigo 93, IX, da Constituição da República estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões. Em consequência, cabe ao magistrado a tarefa de exteriorizar as suas razões de decidir, demonstrando concretamente o raciocínio fático e jurídico desenvolvido que utilizou para chegar à decisão.

1.1. O sistema de valoração das provas adotado pelo direito brasileiro é o do livre convencimento motivado. O magistrado, tem liberdade para formar seu convencimento, conferindo às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo.

2. Não foram produzidas provas que comprovem cabalmente a quem pertence o bem litigioso, se à sociedade liquidada ou ao seu sócio administrador. A par disso, coube ao juízo a quo analisar a verossimilhança das alegações.

2.1. Ato de livre convencimento do juiz que deve ser confirmado pelo Tribunal, salvo se dissonante das provas dos autos ou eivado de ilegalidades, o que não foi demonstrado no agravo de instrumento, mormente porque os princípios decorrentes do artigo 1.011 do Código Civil, quais sejam, duty of care (dever de cuidado) e o duty of loyalty (dever de lealdade), não foram devidamente observados pelo agravante, uma vez que a sociedade liquidada sequer tinha seus livros e sua documentação atualizada, apresentando verdadeira confusão entre o patrimônio da empresa e de seus sócios.

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutelar recursal.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.